Tribunal: TJBA
Processo: 8003660-42.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003660-42.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Valença contra sentença que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 233 a 237 da Lei Municipal Complementar nº 010/2021, anulando a responsabilidade tributária imposta à concessionária Neoenergia Coelba para arrecadação da COSIP, reconhecendo o direito da empresa figurar apenas como agente arrecadador mediante convênio, e condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos decorrentes da imposição indevida de responsabilidade tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a atribuição de responsabilidade tributária à concessionária de energia elétrica para fins de arrecadação da COSIP com base em lei municipal; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes da atribuição indevida dessa responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de reserva de plenário (CF/88, art. 97) não se aplica quando já houver precedente do STF ou do órgão especial do tribunal sobre a matéria, conforme art. 949, parágrafo único, do CPC/15.
O Tribunal de Justiça da Bahia já declarou a inconstitucionalidade de norma idêntica em caso semelhante (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0550895-02.2014.8.05.0001), afastando a responsabilidade da Coelba pela arrecadação da COSIP.
A atribuição de responsabilidade tributária exige, nos termos do art. 128 do CTN, a vinculação do terceiro com o fato gerador, o que não ocorre com a concessionária, que não presta o serviço de iluminação pública.
A COSIP tem como fato gerador a prestação do serviço público de iluminação pelo Município, e não o consumo de energia elétrica, insumo fornecido pela concessionária.
A legislação municipal impõe deveres excessivamente onerosos à concessionária, o que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STF (RE 603.191/MT) e TJBA.
A simples semelhança entre os dispositivos da Lei Municipal e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não atrai a competência da Justiça Federal, tampouco legitima a imposição de deveres ilegítimos à concessionária.
A condenação à indenização pelos danos causados pela atribuição indevida de responsabilidade tributária é legítima, pois decorrente de ato normativo inconstitucional e deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada tributariamente pela COSIP, por ausência de vínculo com o fato gerador do tributo.
A mera previsão legal municipal não é suficiente para legitimar a atribuição de responsabilidade tributária sem observância do art. 128 do CTN.
A imposição de deveres excessivos à concessionária de energia elétrica viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É legítima a condenação do ente municipal à indenização pelos prejuízos decorrentes da imposição indevida de responsabilidade tributária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97, 149-A, 150, § 7º, e 22, IV; CTN, arts. 7º, § 3º, e 128; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 949, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 573.675, RE nº 603.191/MT; TJBA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0550895-02.2014.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8006361-13.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003660-42.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça